Tribunal: TJMT
Processo: 1032729-78.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032729-78.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADAGILSON RODRIGUES SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 044.856.421-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 024.949.011-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ERASMO SOARES DOS PRAZERES - CPF: 060.648.264-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA LUANA ARAUJO DA SILVA - CPF: 062.211.691-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE
DROGAS

(ART. 33,
CAPUT
, DA
LEI N
.
11.343/2006)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28
,
DA LEI N. 11.343/06 –
IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGAS
E
A
PETRECHOS
TÍPICOS DA MERCANCIA (BALANÇA DE PRECISÃO E PLÁSTICOS PREPARADOS PARA A VENDA)

EM PODER
DO ACUSADO – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTOR
IA
– TESE
DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS –

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
Inviável o acolhimento da pretensão
de
absolvição ou desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28
,
da Lei n. 11.343/06,
quando
as
provas produzidas n
os
autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais
que efetuaram a prisão em flagrante do acusado,
de maneira a justificar a manutenção da
condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

2
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
ADAGILSON RODRIGUES SANTANA DE OLIVEIRA

contra sentença prolatada pelo Juízo da

3
a
Vara

Criminal da Comarca de
Várzea Grande
(
MT
)

que
,
julg
ando
parcialmente
p
rocedente
s

os
pedidos d
a
exordial acusatória,
o
condenou
nas sanções do artigo
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
,
à pena
privativa de liberdade
04
(
quatro
) anos
e 02 (dois) meses
de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
416
(
quatrocentos e dezesseis
) dias-multa
(
Id.
221725172
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
pleiteando a
absolvição

d
o
apelante
, com fulcro no artigo 386,
inciso
VII, do CPP.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para
a conduta prevista
no artigo 28, da Lei n. 11.343/06
(
Id.
221725188
)
.

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou

pel
o desprovimento do recurso de apelação
(Id.
221725190
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo, mantendo
incólume
a
r.
sentença de primeiro grau
(
Id.
224056150
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante pugna pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06.

Narra a exordial acusatória:

“Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1032729-78.2020.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 09 de novembro 2020, por volta das23h20min, na Avenida Castelo Branco, no 1520, bairro Imperador, em Várzea Grande/MT, os denunciados BRUNA LUANA ARAUJO DA SILVA e ADAGILSON RODRIGUES SANTANA DE OLIVEIRA, em conluio e união de esforços, mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares se dirigiram ao endereço supramencionado para apurar informações sobre prática do crime de tráfico de drogas. No local, os agentes avistaram a presença de alguns indivíduos, que ao perceberem a presença policial e mesmo após ordem de parada, se evadiram adentrando no terreno. Nesse comenos, os agentes observaram que o denunciado ADAGILSON RODRIGUES SANTANA DE OLIVEIRA, ao foragir do local, arremessou ao solo um aparelho celular.

3) Ato contínuo, autorizados pelos genitores de ADAGILSON, foi realizada busca na residência dos denunciados, ocasião em que, na cozinha, foram encontradas 03 (três)porções de maconha, a quantia de R$ 220,00 em espécie, 01(uma) munição calibre .22 e 01 (um) invólucro contendo ácido bórico. Em seguida, no interior do quarto onde encontrava-se a denunciada BRUNA LUANA ARAÚJO DA SILVA, foi localizado 01 (uma) porção média e 01 (um) tablete de maconha. Consta, ainda, que foram apreendidos 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme, bem como, na área externa da residência, 02 (duas) plantas de maconha medindo1,5m (um metro e meio) de altura cada.

4) Diante disso, os denunciados foram conduzidos a Delegacia de Polícia e, ao serem interrogados, negaram a prática do crime de tráfico de drogas (...)” (Id. 221724654).

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 221723156), boletim de ocorrência (Id. 221723158), auto de apreensão (Id. 221723159), laudo pericial n. 3.14.2020.70949-01 (Id. 221723161), além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Conforme se infere dos autos, na residência foram encontrados em cima da geladeira, 03 (três) porções de maconha, a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em espécie, 01 (uma) munição calibre .22 e 01 (um) invólucro contendo ácido bórico e, no quarto, dentro guarda-roupas, 01 (um) tablete e 01 (uma) porção média de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme, bem como, na área externa da residência, 02 (duas) plantas de maconha medindo 1,5m (um metro e meio) de altura cada.

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos do Policial Militar
Gabriel Rodrigues de Oliveira
,
verbis
:

“(...)
MP
:
O senhor recorda desse fato? Testemunha: Parcialmente.
MP
: Pode contar com o senhor, recorda, então, fazendo favor.
Testemunha
: Conforme relatado no boletim de ocorrência, a gente recebeu uma denúncia de um possível local com movimentação de pessoas e comercialização de entorpecentes, possivelmente. Foi intensificado o patrulhamento nesse local e deparou com alguns indivíduos saindo desse local, né, que havia vários kitnets. Aí, nisso, o indivíduo vazou abruptamente, né, foi dado ordem de parada, tal, ele desobedeceu e foragiu pra dentro desse terreno, né, e jogou alguma coisa ao solo e uma coisa que eu me recordo é que começou a gritar, jogou esse negócio e começou a aglomerar pessoas, né. Aí foi feita a abordagem, tal, contida a situação. Nisso aproximou os familiares dele, né, foi passada a situação e, a partir daí, foi feita uma busca na sua residência, né, indicado pelo próprio pai, conforme eu relatei no boletim.
MP:
Indicado e autorizado pelo pai, pelo que consta ali?
Testemunha
: Conforme consta, autorizado, acompanhado, indicado, tudo. Procedida a busca, foi localizado o material entorpecente. Eu vi no histórico que tem uma munição, tudo que foi vinculado no boletim, né, Excelência. Então, aí foi localizado planta também no quintal ali, de planta de maconha e etc. Tudo que estava vinculado no boletim de ocorrência eu ratifico.
MP
: O senhor recorda do local onde estava esse tablete, porções?
Testemunha
: Estava dentro da residência, né, eu descrevi no boletim de ocorrência. Eu posso olhar aqui, mas o que eu descrevi estava lá sim, pelo que eu li eu coloquei bem detalhado, né.
MP
: Consta aqui no que o senhor colocou que estaria dentro do quarto do casal no guarda-roupa, o senhor confirma isso?
Testemunha
: Confirmo.
MP
: A dona Bruna, ela foi denunciada também como traficante, ela sabia desse entorpecente, ela estava guardando também?
Testemunha
: Sim, pelo local que foi localizado, né, eu acredito que sim. É dentro do quarto, eu vi aqui que em cima da geladeira tinha entorpecente, então estava de forma ostensiva na residência, né.
MP
: Ela não poderia ignorar aquilo, então. Era uma residência aos fundos da residência do pai, pelo que eu entendi, então, ou era tudo junto?
Testemunha
: Era separado, mas eram várias quitinetes.
MP
: Entendi. Então, é ele, né, o Adagilson e a dona Bruna moravam nessa quitinete e esse entorpecente estava ali meio para quem entrasse lá e ia ver?
Testemunha
: Sim.
MP
: Entendi. O senhor recorda também se tinha outros instrumentos, tipo plástico filme, balanço de precisão?
Testemunha
: Eu não recordo, excelência, mas se tinha, eu coloquei no boletim de ocorrência, eu não vou lembrar agora.
MP
: O senhor recorda se o entorpecente, ele estava todo num tablete, estava já separado, ou parte em tablete, parte já acondicionado para venda?
Testemunha
: Eu não recordo, no boletim eu descrevi que tinha um pouco na geladeira, em cima da geladeira, uma munição, tablete, né, que o senhor relatou, mas precisamente não, eu ratifico que está no boletim (...)”

(Id. 221725153).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha
Erasmo Soares dos Prazeres
, policial rodoviário federal, conforme adiante se verifica:

“(...) Na verdade, eu estava num curso da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, na ROTAM, como policial rodoviário federal, mas na turma do curso CCRT, daqui do Estado. A gente estava em ronda, próximo ao local em Várzea Grande e o CIOSP, que é o Centro Integrado da Polícia Militar, passou o rádio pra nossa viatura, informando que estaria próximo à residência do suspeito, do réu, estava havendo intenso tráfico de drogas. A gente deslocou pra lá, e ao passar próximo à casa dele, ele percebeu a viatura e correu pra dentro de casa. A gente desceu da viatura nesse caminho, ele jogou um celular no fundo da casa, a gente desceu da viatura, chegou próximo à casa, no portão, o pai dele veio, não me recordo o nome dele, era o proprietário, seria o pai, autorizou a entrada, se identificou como pai, como dono da residência, autorizando a entrada da equipe ROTAM, no caso, que eu estava integrando. A gente entrou na casa, com autorização do pai, fomos no local que ele tinha jogado, encontramos o celular. Nesse mesmo local, que era um terreno, mais ou menos, tinha dois pés de maconha, do pé mesmo, não a maconha pronta, era o pé de maconha, da planta Cannabis Sativa. A gente entrou na casa da Bruna e do outro, Adagilson, não lembro o nome dele, autorizado por eles, e encontramos lá alguns pacotes pequenos de maconha e um tablete e meio, acho, no guarda-roupa.
MP
: E a participação da dona Bruna, que também é ré?
Testemunha
: Ela estava, na verdade, no guarda-roupa deles, dela, no caso, no quarto, que foi encontrado a maconha.
MP
: Então, não só o Adagilson teria guardado lá, como ela também estava na guarda desse entorpecente? Testemunha: Possivelmente, excelência, porque o senhor sabe, o doutor também sabe que o tráfico de drogas é permanente, né? O armazenado, o núcleo, do tipo do 33 já estava lá, né? É quase impossível ela não saber da existência como cônjuge do réu.
MP
: Consta aqui também, ela chegou a esclarecer alguma coisa de usuário ou ficou em silêncio? Testemunha: Ficou em silêncio, excelência.
MP
: Aqui consta também uma balança de precisão, plástico filme.
Testemunha
: Isso. Foi encontrado tudo isso, R$200,00, bem trocados, uns papelotes pequenos, né? Já prontos para a venda.
MP
: Então, tinha os tabletes e também tinha uns papelotes já prontos para a venda. Testemunha: Isso. Poucos, mas tinha.
MP
: Enroladinhos no plástico filme.
Testemunha
: Isso. Ácido bórico também, a gente encontrou um pouco lá.
MP
: Então, o Adagilson não chegou a ser detido, ele se evadiu.
Testemunha
: Não, ele se evadiu para dentro da casa. Ele foi levado para a delegacia. (...)
MP
: Ele também ficou em silêncio ou chegou a falar alguma coisa?
Testemunha
: Não, não falou nada.
MP
: E o que levou à abordagem, na verdade, foi essa atitude dele de sair, jogar celular.
Testemunha
: Na verdade, o CIOSP excelência, que é o centro integrado, como eu falei anteriormente, ele passou essa suspeita aí de tráfico de drogas na região. Aí quando ele viu a viatura, ele entrou correndo para casa.
MP
: Já tinha essa investigação, mas ao ver a viatura, ele ainda fez essa atitude aí de tentar (...).
Testemunha
: Isso, ele correu, ele voltou correndo. Viu a viatura e entrou correndo para casa. (...)
Juiz
: Policial, essa atitude, essa conduta dele de jogar o celular, pelo que o senhor entendeu ali da situação, acredito que o senhor tenha visto razoavelmente, era com a intenção de quebrar o celular, aparentemente, ou não? O que o senhor entendeu daquela situação?
Testemunha
: Ok, excelência. Em regra, eles fazem isso. Não posso generalizar tudo aqui. Eu fui policial militar anteriormente, em Pernambuco, e em regra eles faziam isso. Quebravam o celular.
Juiz
: Você saberia dizer o motivo pelo qual, em regra, esses abordagens quebram os respectivos celulares?
Testemunha
: Normalmente tem informação, né, excelência, de tráfico, de negócio.
Juiz
: Para impedir o acesso da justiça ao aparelho. Testemunha: Normalmente vai para a polícia civil, a polícia civil pede a autorização judicial e tem o acesso às conversas (...)” (Id. 221725153).

Neste aspecto, verifico que os policiais que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que
o apelante efetivamente guardava no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia
.

Ressalto que o depoimento dos policiais tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Ao ser ouvido em juízo, o apelante
ADAGILSON RODRIGUES SANTANA DE OLIVEIRA
afirmou:

“(...)
Juiz
: Primeira pergunta que eu preciso fazer pro senhor, se o senhor é viciado em drogas, o senhor é?
Apelante
: Sim.
Juiz
: Tá, sendo viciado, eu preciso fazer outras duas perguntas pro senhor a respeito da sua capacidade de entendimento e determinação, tá? Mesmo sendo viciado, o senhor entende que no Brasil o tráfico de drogas é uma conduta proibida, é contra a lei, o senhor sabe disso, né? Sabendo disso, eu preciso saber do senhor se, por conta da força do seu vício, o senhor precisou traficar drogas por não encontrar outro meio de sustentar o vício, precisou se socorrer do tráfico de drogas. Ou o senhor sustentava o seu vício com o seu trabalho?
Apelante
: Eu sustentava o meu trabalho;. Eu trabalhava.
Juiz
: Então nós não vamos mais falar do senhor, agora nós vamos falar desse fato, dessa denúncia que eu li pro senhor, tá bom? O senhor tem o direito de ficar em silêncio, mas o senhor tem o direito de falar também. O senhor quer falar ou quer ficar em silêncio? (...)

O senhor quer falar sobre essa acusação aqui, de que o senhor tinha essa droga na sua casa e também a dona Bruna? Sobre isso o senhor quer falar?
Apelante
: Não, o pé de maconha era meu, o que eu tinha mesmo, entendeu? E aí eu tinha uma porção lá dentro de casa, assim, era de meu uso, mas não era tudo aquilo que achou, entendeu?
Juiz
: Aqui menciona, na denúncia, que o total da droga deu um quilo e seiscentos. O senhor acha que era mais ou menos isso, se somar tudo? Apelante: Não, não era tudo isso.
Juiz
: Tá, aqui fala que tinha uma balança de precisão, rolo de plástico filme e as duas plantas de maconha.
Apelante
: A planta eu que plantei, eu não preciso mentir não, eu plantei mesmo, entendeu? Mas tudo que eles acharam não era meu não.
Juiz
: Essa balança de precisão?
Apelante
: Também não era meu, a balança estava lá. Depois que meu pai liberou, eu liberei também pra ele poder entrar.
Juiz
: Então houve essa autorização pra ingresso?
Apelante
: Eu liberei, meu pai também. (...)
Juiz
: Me diz uma coisa, tem uma informação de que na hora que o senhor viu a polícia o senhor teria corrido e quebrado seu celular. Por que o senhor teria feito isso?
Apelante
: Não fui eu que corri na hora, quem correu foi o outro rapaz de outra casa, ele, o guri é de menor, pequeno, criança. Quando ele viu a viatura ele saiu correndo, eu fiquei parado, sentado. Aí eles perguntavam quem tinha corrido, aí quem correu foi o outro guri, aí o guri correu, porque lá é várias casas.
Juiz
: O senhor não quebrou o seu celular?
Apelante
: Mas quebrei depois, eu quebrei mesmo o meu celular, mas depois.
Juiz
: Tem algum motivo especial, o senhor quer falar por que o senhor quebrou o celular?
Apelante
: Não, é só porque eles começaram a me bater já do nada, eles chegaram a me dar um tapa na cara na frente do meu pai, aí eu peguei e quebrei, ele pediu pra desbloquear, eu falei não vou, quebrei no meu aparelho.
Juiz
: Sr. Adagilson, e a dona Bruna, o que ela tem com essa droga? Ela é esposa do senhor?
Apelante
: Sim.
Juiz
: Ela usava também, ela vendia, ela fazia alguma coisa com essa droga? Apelante: Nunca mexeu com isso, nunca. Ela até briga comigo, que eu fumo isso, ela briga comigo.
Juiz
: Ela sabe que o senhor tinha essa droga, mas ela não concorda, é isso que o senhor está dizendo? Ela chega a brigar com o senhor?
Apelante
: Ela não sabia que eu tinha lá dentro, que eu tinha acabado de comprar, eu saí do plantão, do serviço, comprei e fiquei em casa.
Juiz:
O senhor falou que ela briga com o senhor, então por que?
Apelante
: Porque eu usava uma coisa.
Juiz
: E ela, isso é um motivo de discórdia entre vocês, que ela não concorda, é isso?
Apelante
: Isso
(...)” (Id.
221725153).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais "guardar", como no presente caso.

De acordo com o laudo pericial n. 3.14.2020.70949-01, o entorpecente apreendido com o apelante consistia em 1.643,65g (um mil, seiscentos e quarenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas) de maconha, 88,09g (oitenta e oito gramas e nove centigramas) de íons borato e 02 (dois) arbustos de maconha, medindo 1,5m (um metro e meio) de altura cada um.

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual não deve ser considerada.

No que se refere ao pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, importante ressaltar que é possível que o agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria delitiva do apelante, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, notadamente ante à grande quantidade de entorpecentes apreendida, aliada aos apetrechos para o tráfico, bem como aos testemunhos de agentes policiais que gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

É cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir, sendo que ainda que o apelante fosse usuário de drogas, tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio insalubre.

Não é outro o preceito contido no Enunciado Orientativo n. 03, da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dispõe:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Importante destacar que nos termos do Enunciado Orientativo n. 07
,
da TCCR/TJMT, o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio
legalmente proibido
, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido colaciono o entendimento desta eg. Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI 11.343/06, ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA. CONTEXTO FÁTICO RELEVANTE. DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO. IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTE DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. VETOR IDÔNEO. PERCENTUAL DE AUMENTO REDIMENSIONADO. PROPORCIONALIDADE COM A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. INVIÁVEL A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. 01.
A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício
. 02. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa. 03. No caso, o apelante manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal) (...)” (N.U 1005024-88.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega ou venda a consumo de terceiros, não é possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28, da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ADAGILSON RODRIGUES SANTANA DE OLIVEIRA
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024